Tribunal: TJSP
Processo: 1006219-95.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Ação de rescisão contratual. Compra e venda de veículos entre particulares. Vício redibitório. Veículo sinistrado adquirido em leilão. Omissão. Inobservância do dever anexo de informação. Parcial procedência mantida. Apelo improvido.